Tribunal: TCU
Processo: 016.792/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9554/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.792/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Fatima Cesario Vilela de Almeida (XXX.389.837-XX); Aristotelina Vilela de Almeida (XXX.191.227-XX); Denilda Vandete de Avila Souza (XXX.332.067-XX); Denilza de Avila (XXX.998.357-XX); Denise Carmelita de Avila (XXX.605.407-XX); Erazil Vilela de Almeida (XXX.487.987-XX); Ezy Cosme dos Santos Martins (XXX.466.807-XX); Francisca Augusta Vilela de Almeida (XXX.432.597-XX); Gabriela Denise de Avila (XXX.755.807-XX); Isabela Bueno Evangelista Alvarez (XXX.616.841-XX); Maria Cecilia Vilela de Almeida Santos (XXX.367.857-XX); Nelina de Sousa Marques (XXX.273.497-XX); Russilene Ribeiro Vilela de Almeida Baldey (XXX.512.197-XX); Vera Lucia Lima Martins (XXX.868.727-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.